Tribunal: TJMT
Processo: 0007645-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.
EMBARGADO:
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

Número do Protocolo: 7645/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
Ocorrendo erro material no dispositivo do voto condutor, deve ser sanado o erro material de forma a não causar mácula no decisum. No caso concreto, ocorreu equívoco nos honorários advocatícios, pois equivocadamente constou que fora fixado desfavor do Embargante, quando na verdade manteve-se a sucumbência recíproca. Vício sanado.

EMBARGANTE:
COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.
EMBARGADO:
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pela empresa Comércio Materiais de Construção Lorenzetti Ltda., com objetivo de sanar suposta contradição no Acórdão proferido nos Declaratórios n.o 20629/2019, que acolheu o Recurso, sanou o vício apontado e restabeleceu a condenação da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, consoante Acórdão da Apelação n. 57360/2018 (fls. 1043/1044).
A Embargante sustenta que o decisum atacado é contraditório, eis que lhe foi imputada de forma integral a verba sucumbencial, quando na verdade se trata de sucumbência recíproca.
Assim, pugna que o vício apontado seja dissipado.
É o relatório.
Cuiabá, _____ de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, a empresa Comércio Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. interpôs o vertente Recurso com objetivo de sanar alegada contradição no Acórdão proferido no Recurso Aclaratório oposto anteriormente, julgado em 29/1/2020, e parcialmente acolhido por esta Câmara.
A Ementa tem a seguinte redação, verbis:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ENSEJA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO ARESTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. Acerca do termo inicial da correção monetária do valor indevidamente recebido pelo Embargado Francisco José, bem como da base de cálculo de sua incidência, tem-se que a tese foi enfrentada de maneira clara no acórdão, não havendo que falar em omissão/obscuridade e sim, em protelar o resultado final do julgamento, com o seu trânsito em julgado. Em relação a suposta ocorrência de erro material no percentual dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, tenho que merece acolhida. No acórdão embargado, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva, as empresas Mapfre Seguros Gerais S/A e Materiais de Construção Lorenzetti Ltda., foram condenadas ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, que foram majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Este último se deu em razão da sucumbência no Recurso de Apelação. Entretanto, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA Julgado em 19/08/2019. Publicado no DJe em 22/08/2019). Do exposto, sem mais delongas, não há falar em majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial no Recurso de Apelação. Declaratórios acolhidos em parte a fim de sanar o erro material e excluir a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no Acórdão de fls. 1043/1052-v, em razão do provimento parcial do Recurso de Apelação interposto por Francisco José da Silva. Mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado em desfavor da empresa Embargante. (N.U 0020629-51.2019.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (sem grifos no original)
De acordo com a Embargante, o decisum incorreu em contradição ao indicar que o ônus da sucumbência recairá tão somente sobre o mesmo.
Da leitura do Acórdão embargado, constata-se que não há contradição; todavia, é evidente o erro material, o que autoriza a oposição deste recurso, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC.
Com efeito, na parte final do Acórdão às fls. 1086/1090, onde está redigido que “[...] mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixando em desfavor da empresa Embargante”, afigura-se erro de digitação, posto que da leitura da decisão colegiada dúvidas não há de que os Embargos de Declaração teve por escopo corrigir tão-somente a contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), indicado no Acórdão de fls. 1043/1044, em dissonância com os fundamentos da decisão colegiada.
Aliás, ao longo da coerência textual e decisória do colegiado (fls. 1086/1090), assentou-se que na Apelação a Câmara Julgadora deu parcial provimento, a fim tão somente de majorar os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), fixados na sentença, para 15% (quinze por cento), mantendo hígidos os demais pontos; inclusive, a sucumbência recíproca. É o que se extrai do item 8 da ementa do aludido Acórdão:
“8. Mostra-se devida a manutenção da sentença no que se refere a distribuição da sucumbência recíproca, já que comprovada que esta se deu de forma adequada e proporcional entre as partes” (fl. 1044). (sem destaque no original)
Assim, embora não haja contradição, deve ser corrigido o erro material, a fim de evitar mácula no julgado.
Logo, onde se lê:
“[...] mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixando em desfavor da empresa Embargante.”
Lê-se:
“[...] mantenho os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como a sucumbência recíproca.”
Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração somente para sanar o erro material constante no Acórdão, tal como exposto.
Mantenho hígidos os demais termos do Acórdão embargado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA